Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdir José Lobo e outros contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 112705176 do processo de referência) que, na ação de inventário e partilha dos bens deixados por Iracino de Souza Lobo ajuizada pela parte agravante Valdir José Lobo, processo 0722762-90.2020.8.07.0003, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente e nomeou a agravada como inventariante e a reconheceu como meeira e herdeira dos bens do espólio. Inconformados, os agravantes, em razões recursais (Id 33709243, pp. 1-21), sustentam ter sido indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça que formularam apesar de comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Acrescentam que o juiz indeferiu o beneficio da gratuidade de justiça com fundamento no valor dos bens e não na condições dos herdeiros. Ressaltam que, por ter 15 (quinze) herdeiros o valor do quinhão individual será baixo se comparado ao valor atual dos bens. Ademais, incidirá ITCMD o que diminuirá ainda mais o valor da herança. Aduzem que ajuizaram o processo de inventário e partilha, contudo, o juízo a quo determinou a citação da agravada na condição de companheira do de cujus. Afirmam que a agravada apresentou impugnação às declarações prestadas pelos herdeiros, ora agravantes. Dizem que o juiz acolheu referida impugnação sem o devido contraditório, nomeando a recorrida inventariante e a reconhecendo como meeira e herdeira dos bens do espólio. Tecem comentários sobre a tempestividade do recurso ante falhas no sistema no sistema eletrônico PJE no dia 11/2/2022 e acometimento de doença (Covid) do único patrono dos agravantes. Alegam: a) ausência de qualidade de meeira e herdeira da agravada; b) obrigatoriedade do regime de separação de bens para o casamento/união de pessoa maior de 70 anos; c) ilegalidade ante o fato de o inventariado possuir mais de 90 anos ao tempo da declaração de união estável, condição pessoal determinante do regime da comunhão parcial de bens, contrariando expressamente a norma legal; d) inobservância de causas suspensivas como a prevista no art. 1523, I, do Código Civil; e) nomeação da agravada como inventariante sem observância dos requisitos legais (art. 617 do CPC); e f) violação ao contraditório e ampla defesa. Asseveram que o simples fato de a agravada constar como a única beneficiária da pensão por morte não é base para o exercício da inventariança, também não a legitima como herdeira ou meeira do de cujus, uma vez que o benefício de pensão por morte decorre do direito previdenciário, que não se confunde com o direito sucessório. Sustentam que a demora na apreciação do presente pleito pode colocar em risco o resultado útil do processo, tendo em vista que os bens do de cujus serão administrados por pessoa que não integra a sucessão e claramente demonstrou interesses particulares ao pleitear direito alheio, ou seja, tal circunstância confere grave risco ao espólio e aos herdeiros. Asseveram que é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para fins de que a decisão agravada seja suspensa. Ao final, formulam os seguintes pedidos: a) Seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. b) Caso não acolhido o pedido imediatamente anterior, seja deferido o pagamento das custas ao final do processo, ou, em um último caso, fixado prazo para realização do recolhimento.. c) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de suspender os efeitos da decisão agravada; d) a intimação do Agravada para se manifestar querendo; e) a revisão da decisão agravada, para fins de declarar nula a decisão que nomeou a Agravada ao cargo de inventariante, já que não é meeira nem herdeira na presente sucessão, bem como não preenche os requisitos legais para desempenho da função. f) A revisão da decisão agravada, para fins de declarar a nulidade da decisão que indeferiu gratuidade de justiça, uma vez que pautado exclusivamente no valor dos bens do espólio, consequente seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Com base no caput e parágrafo primeiro do artigo 4o da Lei 1.060, de 5/2/1950, perdurou indevidamente a concepção de que basta a declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da gratuidade de justiça. No entanto, esse entendimento está ultrapassado dada a revogação expressa no novo Código de Processo Civil (inciso III do art. 1.072). A declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Entendo que não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido pelos agravantes. Não encontro elementos hábeis a alterar o entendimento adotado pelo juízo de origem, porquanto é inegável que são muitos bens e valores do espólio que podem suportar as despesas do processo. Ademais, os gastos serão rateados entre os vários sucessores. Como bem salientado na decisão agravada, há crédito do IPREV/DF que já foi arrecadado e ainda existe precatório a arrecadar. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de custas e despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelos agravantes possibilita a conclusão segura de eles não se encaixarem no conceito legal de pessoas economicamente hipossuficientes merecedoras dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça aos agravantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos para exame da admissibilidade recursal e do efeito suspensivo requerido. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora